Tribunal: TJDFT
Processo: 0017991-52.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS INFRUTÍFEROS. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis.

2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou bens penhoráveis não suspendem nem interrompem o prazo prescricional. Precedentes.

3. A digitalização dos autos físicos, por si só, não tem o condão de suspender os prazos processuais, tampouco a prescrição. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.